Tribunal: TJDFT
Processo: 0712545-11.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. SUFICIÊNCIA. MÉRITO. EXERCÍCIO DO PODER FAMILIAR. INCAPACIDADE MATERIAL DOS GENITORES. MODIFICAÇÃO DE GUARDA EM FAVOR DA AVÓ PATERNA. IMPOSSIBILIDADE. INCLUSÃO EM PLANO DE SAÚDE. INDEVIDA REPERCUSSÃO FINANCEIRAMENTE NA ESFERA JURÍDICA DE TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na espécie, além de os autores terem apresentado laudo psicológico noticiando a rotina e a pessoa, à época, responsável pelos cuidados dispensados ao menor (pai), durante o trâmite processual, o d. juízo determinou a oitiva dos genitores, da avó e de duas testemunhas, em diligência reputada suficiente ao deslinde da controvérsia, mostrando-se dispensável perquirir, neste momento processual, a realização de prova técnica psicossocial, principalmente pelo fato de tal providência sequer ter sido cogitada pelos autores à época do ajuizamento. Assim, ao juiz, enquanto destinatário da prova, cabe aferir a necessidade ou não de outras provas, podendo, inclusive, indeferi-las quando houver outros elementos suficientes para fundamentar a resolução da causa como na espécie, não se havendo falar, portanto, em nulidade da sentença.
2. Estabelece o art. 22 do ECA que “aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais.” Por sua vez, o art. 23 do ECA acrescenta que “a falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão do poder familiar”. 2.1. Determina, ainda, o art. 33 do ECA que "a guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente", podendo ser conferida a terceiros, excepcionalmente, fora dos casos de tutela e adoção, para atender a situações peculiares ou suprir a falta eventual dos pais ou responsável, a fim de resguardar o melhor interesse da criança (art. 33, §2o, do ECA).
3. Na espécie, não obstante a alegada falta de recursos financeiros dos genitores, observa-se que ambos têm plenas condições de exercerem o poder familiar, não se encontrando o infante em situação irregular, de desemparo ou risco, que, em tese, atrairia a incidência da excepcionalidade do art. 33, § 2o, do ECA.
4. Não se ignora a necessidade do menor de acompanhamento médico especializado cuja facilidade de acesso decorreria, em tese, de razoável condição financeira, todavia, tal circunstância não é apta, por si só, a justificar a medida excepcional, que ampliaria o poder familiar à avó paterna, repercutindo em diversas áreas do convívio social da criança, bem como da família de modo geral, principalmente quando se constata que os genitores não mais coabitam.
5. Observa-se, na verdade, que um dos objetivos esperados na homologação do acordo seria a possibilidade de incluir a criança como dependente no plano de saúde da avó paterna. Sucede que tal conduta, além de repercutir financeiramente na esfera jurídica de terceiro não participante do processo, alteraria a realidade vivenciada pelas partes, com o fim precípuo de obter cobertura não prevista originariamente no plano contratado.
6. Assim, apesar de o convívio com a avó paterna ter se intensificado após a dissolução do relacionamento dos genitores, mostra-se imprescindível promover o reforço à integração psíquico-afetiva entre as figuras dos genitores e do menor, a fim de estreitar os laços de afinidade e afetividade, fortalecendo a referência parental para o melhor desenvolvimento do infante como pessoa, sem prejuízo da manutenção dos cuidados dispensados pela avó paterna.
7. Recurso conhecido e não provido.